Tribunal: STF
Processo: ADI 2983
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-23
Data de publicação: 2005-02-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO. PERMUTA. READMISSÃO. Lei
12.342, de 1994, do Estado do Ceará, artigos 201 e 204. C.F., art.
93, I. LOMAN, art. 78.
I. - Permuta de cargos por magistrados: Lei
12.342/94, do Estado do Ceará, art. 201: constitucionalidade.
II. -
 Readmissão de magistrado exonerado: Lei 12.342/94, do Estado do
Ceará, art. 204: inconstitucionalidade.
III. - Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente, relativamente ao art. 204
e improcedente quanto ao artigo 201, ambos da Lei 12.342/94, do
Estado do Ceará.